Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-75.2022.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004296-75.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FRANCA DA COSTA - CPF: 057.366.891-46 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SINEZIO DINIS PAIVA - CPF: 000.749.921-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PAULO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PAULO DA SILVA - CPF: 718.455.651-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

CORRUPÇÃO DE MENORES. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA QUE SUSTENTAM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. CRIMES CONEXOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO CRIVO DA CORTE POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2º, incs. III e IV, art. 211 do CP, além dos arts. 244-B da L. 8.069/1990 e 2º da Lei n.º 12.850/2013, para julgamento perante o Tribunal do Júri. Alegação de insuficiência probatória para pronúncia, com pedidos subsidiários de exclusão das qualificadoras, absolvição dos crimes conexos e revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) a existência de indícios suficientes para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) a exclusão das qualificadoras do homicídio; (iii) a absolvição quanto aos crimes conexos ao homicídio; e (iv) a manutenção da prisão preventiva do acusado.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Na análise dos autos, verifica-se suporte probatório mínimo para a submissão do caso ao Tribunal do Júri, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença.

4. As qualificadoras não foram consideradas manifestamente improcedentes, sendo indispensável a apreciação pelo Júri, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 02 deste Tribunal.

5. Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes conexos de ocultação de cadáver, corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa estão minimamente fundamentados, cabendo à Corte Popular a análise exauriente acerca de sua ocorrência juntamente com o delito de homicídio.

6. A gravidade concreta do delito e a ausência de alteração do cenário fático justificam a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A pronúncia exige indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime, sendo a análise de mérito competência do Tribunal do Júri.

2. Qualificadoras e crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença, salvo manifesta improcedência.

3. A prisão preventiva se justifica diante risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta dos crimes imputados ao recorrente, restando devidamente atendidos os requisitos do art. 312 do CPP."

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

BRUNO FRANÇA DA COSTA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO FRANÇA DA COSTA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º

1004296-75.2022.811.0008, que o
pronunciou
pela prática dos crimes previstos
art. 121, §2º, incisos III e IV c/c artigo 211, ambos do Código Penal
;
artigo 244-B da Lei n. 8.069/90
e
artigo 2º da Lei n. 12.850/2013
,

a fim de ser su
bmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 233005733, a i. Defensoria Pública, em assistência ao réu, pretende a sua
impronúncia
sob o viés da
insuficiência probatória
(art. 414 do CPP). Subsidiariamente, vindica:
i)
o
decote das qualificadoras
, porquanto manifestamente improcedentes;
ii)
a
absolvição dos delitos conexos
; e
iii)
a
revogação da prisão preventiva
, ao argumento de que ausentes os requisitos legais que autorizam sua imposição.

Em contrarrazões juntadas ao ID 233005737, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM.ª Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 233005738.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 244056171, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 233005194 - Pág. 1/5) que, no dia
12 de outubro de 2021
, em horário não determinado, no final da Rua das Laranjeiras, Bairro Jardim Alvorecer, na cidade de Barra do Bugres/MT, o ora recorrente
BRUNO FRANÇA DA COSTA
, vulgo “LK”, acompanhado por
Jackson Paulo da Silva
, na condição de integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” [Fato 04], e mediante a corrupção do adolescente
Diego Gonçalves Nepomuceno
[Fato 03], conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuídos de
animus necandi
, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
José Renato de Sousa Santos
[Fato 01].

Consta, ainda, que após consumarem o intento homicida, o ora recorrente e seus comparsas ocultaram o cadáver da vítima
José Renato de Sousa Santos
, no afã de dificultar a elucidação do crime doloso contra a vida [Fato 02].

A incoativa ministerial narra que a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia apócrifa dando conta da possível existência de um cadáver enterrado em uma região de mata, aos fundos do Bairro Alvorecer; e, deveras, chegando ao local, a equipe logrou encontrar o corpo de
José Renato de Sousa Santos
, que estava desaparecido há alguns dias.

Durante as investigações, descortinou-se que, na data fatídica, o ofendido estava na residência de sua namorada e, em dado momento, pegou a bicicleta e saiu sob o pretexto de buscar um dinheiro com um amigo, contudo, sem especificar o local exato do encontro, após o que não se teve mais notícias acerca de seu paradeiro – salvo uma informação aleatória de que teria sido visto carregando uma enxada próximo ao local onde, posteriormente, seu cadáver foi encontrado.

Consoante restou apurado, especialmente diante dos arquivos de vídeo arrecadados ao longo da fase investigativa, os acusados, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, previamente ajustados, se reuniram para aplicar um “salve” na vítima
José Renato de Sousa Santos
; após o que teriam ocultado seu cadáver em uma região de mata, com o intuito de que não fosse localizado.

Por tais fatos,
BRUNO FRANÇA DA COSTA
foi denunciado e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal, artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013
;
contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretendida impronúncia:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defensoria Pública visa a impronúncia de
BRUNO
, argumentando, nesse desiderato, que inexistem provas suficientes acerca de sua efetiva participação no cenário criminoso, haja vista que o único indício existente em seu desfavor seria uma
denúncia anônima
, não servindo para justificar a submissão do réu ao crivo da Corte Popular.

Malgrado o descontentamento diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “
indícios suficientes
” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, e cingindo a explanação apenas à pretensão recursal, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
do crime doloso contra a vida pode ser extraída por meio dos boletins de ocorrência n.º 2021.269483 (ID 233006178 - Pág. 18/19) e n.º 2021.267609 (ID 233006178 - Pág. 20/21); do laudo pericial necroscópico n.º 602.1.01.2021.028470-01, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismo craniano, por trauma contuso (ID 233005165); do laudo pericial de local de crime (ID 233005186); relatório policial n.º 2022.7.1190 (ID 233005190); e pelas provas orais colhidas na fase extrajudicial e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apesar de o ora recorrente ter negado qualquer envolvimento com os crimes ora em análise durante seu interrogatório judicial, firme na alegação de que
“naquela época era simpatizante do PCC e não do comando Vermelho”
(
sic
- ID 233005711); verifica-se a presença de
indícios suficientes e aptos
, ao menos para esta fase processual de prelibação, para implicar o possível seu envolvimento no evento delitivo e, por conseguinte, respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Isso porque, em que pese as pequenas divergências existentes em seus depoimentos, tanto o investigador
Augusto Renato Magri Arantes
(ID 233005711) quanto o Delegado da Polícia Civil
Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira
(ID 233005711), esclareceram,
sob o crivo do contraditório
, que as investigações começaram após o genitor da vítima,
Gilmar Pereira dos Santos
, registrar um boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento de
José Renato de Sousa Santos
, o qual residia em Tangará da Serra/MT e teria ido à Barra do Bugres/MT visitar a namorada
Karine Beatriz da Silva Santos
, contudo, não retornou para casa.

Em suma, os servidores públicos ponderaram que, após o sumiço de
José Renato
,
Karine
teria entrado em contato com
Gilmar
e lhe dito que seu filho havia sido capturado, todavia, como a jovem não detalhou o ocorrido, o genitor da vítima não deu importância à fala da moça; somente tendo tomado consciência de que algo mais grave poderia ter acontecido quando
Karine
reiterou o contato, afirmando via mensagem de texto que seu filho havia sido levado por
membros da facção criminosa “Comando Vermelho”
.

Conforme relatado pelos declarantes, durante as investigações, foi constatado que
Karine
, então namorada de
José Renato
, teria tirado uma fotografia fazendo sinais de alusão à facção criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC”; o que levou os membros do CV/MT com os quais o ofendido mantinha contato a concluir que ela e a namorada eram simpatizantes da facção rival, motivo pelo qual, em tese, após sucessivas ameaças de morte feitas contra ambos, teriam “decretado” a morte de
José Renato
.

Sobre o episódio fatídico propriamente dito,
Augusto
narrou que após o registro da ocorrência pelo genitor do ofendido, iniciaram-se as diligências investigativas e, em um primeiro momento, foi colhido o depoimento de
Karine
, a fim de constatar se ela possuía algum tipo de vínculo com o desaparecimento; o que foi descartado logo de plano.

Prosseguindo, disse que alguns dias depois, a equipe policial recebeu um vídeo gravado por
BRUNO
, no qual era possível ver
José Carlos
subjugado, com as mãos amarradas, e ouvir os algozes [
Diego
e um terceiro não identificado] gritando, antes de ceifar a vida da vítima,
“aqui é tudo dois, não passa nada”

sic
, em alusão à facção “Comando Vermelho”
. Segundo o policial, embora pelas imagens fosse possível constatar que os fatos se deram em uma região de mata, não havia como precisar a exata localização.

Posteriormente, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando a possível localização de um cadáver em uma região de mata no bairro Alvorecer e, considerando todo o contexto do desaparecimento de
José Carlos
, logo acreditaram que se tratava do corpo do adolescente – o que, de fato, foi confirmado pela perícia.

Em complementação, o Delegado
Rodolpho
acrescentou que o ora recorrente
BRUNO
, vulgo “LK”, teria sido o responsável pelas gravações de vídeo, ressaltando, outrossim, que os dados extraídos do aparelho celular do corréu
Jackson
[vulgo, “Strike”] comprovam que tanto ele, quanto o ora recorrente
“
eram considerados disciplinas dessa facção
” sic
– fato este que teria sido confirmado por testemunhas e usuários de drogas da região, os quais, temendo represálias, não quiseram se identificar (ID 233005162 - Pág. 3).

Atrelado a isso, destaca-se o conteúdo dos vídeos acostadas no ID 233005164, retratando o episódio de tortura que antecedeu a execução do ofendido
José Renato
, nos quais é possível constatar a presença do ora recorrente, do adolescente
Diego Gonçalves Nepomuceno
e de um terceiro não identificado; robustecendo a versão acusatória acerca do
possível envolvimento
do recorrente no episódio criminoso.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa, não há prova plena e incontestável de que o réu
BRUNO FRANCA DA COSTA
não esteja envolvido nos crimes pelos quais foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter sido um dos responsáveis pelos crimes descritos na denúncia,
ex vi STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020
.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”.

2.

Do pedido de exclusão dos tipos penais derivados
:

Também
não merece prosperar
a alegação defensiva de que as qualificadoras atinentes ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido seriam manifestamente improcedentes e, por isso, mereciam ser decotadas.

No tocante às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia,
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa,
em todos os seus termos
.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e tidos como pertinentes pelo d. magistrado singular, que alegou em suas razões de decidir estarem presentes indícios suficientes de que
“
o denunciado implementou seus intentos homicidas com meio cruel
, demostrado com base no Laudo Pericial de Id. 148641481, págs. 30/39, uma vez que o acusado não se satisfez em simplesmente matar José Renato, mas também lhe causou, com sadismo e requintes de perversidade, sofrimento desnecessário, quando, de forma brutal, desferiu diversos golpes na região da cabeça, utilizando-se de instrumento contundente, infligindo, com esse modus operandi, maior padecimento à vítima, bem como
diante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que, consoante imagens extraídas do vídeo acostado aos autos sob Id. 148641481, pág. 29, o denunciado associado de outros indivíduos surpreenderam a vítima em desvantagem numérica, bem como amararam suas mãos impossibilitando a sua defesa”
(ID 233005717 - Pág. 10).

E, deveras, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados em Juízo pelo investigador
Augusto Renato Magri Arantes
(ID 233005711) e pelo Delegado da Polícia Civil
Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira
(ID 233005711), que, aparentemente,
José Renato
foi capturado por pelo menos três indivíduos integrantes do “Comando Vermelho”, os quais o amarraram com os braços para trás e, após exclamarem frases de alusão à aludida facção criminosa,
a
surpreenderam com sucessivos golpes de objeto contundente.

Tem-se, ainda, o laudo de necrópsia de
ID 233005165
, cujo teor evidencia que
José Renato
apresentava 05 (cinco) lacerações e afundamento do crânio na região occipital, as quais foram a causa eficiente de sua morte
“traumatismo craniano por trauma contuso”

sic
.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio ocorreu mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que estava em desvantagem, numérica, desarmado e subjugado -, bem assim, que os agentes
provavelmente
se utilizaram de meio cruel para ceifar a vida da vítima – qual seja, sucessivos golpes na cabeça que o submeteram a dor intensa; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência dos tipos penais derivados.

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

3.

Do almejado afastamento dos crimes conexos:

Muito embora no tópico referente aos pedidos a i. Defesa tenha vindicado a absolvição pelo delito de associação criminosa armada, das confusas razões recursais extrai-se a pretensão defensiva de exclusão do crime conexo de
ocultação de cadáver
, sob o argumento de que
“os réus, não ocultaram os cadáveres das vítimas. Ora, abandonar cadáver ao zimbro, não caracteriza a ocultação”
sic – ID 233005733, pág. 21.

Todavia, também
não comporta acolhimento
o pleito absolutório quanto aos crimes conexos.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida’”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar no exame das provas – sob pena de usurpar a competência do Júri.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do(s) crime(s) conexo(s), quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta,
tanto o delito de ocultação de cadáver
,
quanto a corrupção de menores e o pertencimento à organização criminosa
ficaram configurados, havendo substrato probatório nesse sentido.

Dessume-se do feito que o corpo da vítima só foi encontrado porque a Polícia Judiciária Civil recebeu uma denúncia anônima, indicando sua provável localização; pois, embora o próprio local do delito seja ermo (região de mata), apurou-se que o cadáver estava enterrado em uma cova rasa e não era de fácil percepção, tanto que os agentes policiais somente localizaram o corpo de
José Renato
devido ao mau cheiro, característico do avançado estado de decomposição. Dessa forma, constata-se do feito que
a materialidade e os indícios de autoria do delito previsto no art. 211 do Código Penal exsurgem dos autos
.

Da mesma forma, restaram devidamente caracterizados os indícios de autoria e prova da materialidade quanto aos crimes de
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa armada
. Isso porque, da análise da prova oral colhida em juízo e dos arquivos de vídeos anexados aos autos vê-se que, para além de evidenciada a provável participação do adolescente
Diego Gonçalves Nepomuceno
no cenário delituoso, há indicativos de que
José Renato
foi morto à mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual o ora recorrente e seus comparsas, aparentemente, fazem parte.

Sem maiores digressões sobre o tema, devem os delitos conexos serem submetidos ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e,
in casu
, é prevalente a competência do Júri.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados dirimir acerca da configuração ou não dos crimes conexos ao doloso contra a vida, motivo pelo qual
mantenho
a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

4.

Da pretendida revogação da prisão cautelar
:

Por fim, conquanto a i. Defesa sustente ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, à medida em que teriam desaparecido os motivos inicialmente ensejadores da constrição, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do agente, referindo-se à gravidade concreta do delito e ao fato de que não houve qualquer modificação do cenário fático apta a justificar a revogação do claustro provisório (ID 233005717 - Pág. 12).

Com efeito, cumpre reconhecer que os argumentos empregados mostram-se legítimos para manutenção da custódia do agente, à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente o contexto processual vivenciado pelo acusado, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronuncia, sem olvidar que a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017) – exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Do mesmo modo, ressai demonstrada a necessidade de se manter acautelada a
ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos crimes de
homicídio qualificado
,
ocultação de cadáver
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa, aparentemente
perpetrados pelo ora recorrente que,
ao que tudo indica
, agiu em unidade de desígnios com outros membros do “Comando Vermelho” e, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel, desferiu sucessivos golpes na cabeça da vítima, causando-lhe a morte.

Logo,
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco demonstrada a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP, sequer pelos predicados pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo recorrente, pois, quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43 uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sendo assim, diante de tais circunstâncias, incabível conceder ao recorrente a revogação da sua custódia preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO FRANÇA DA COSTA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1004296-75.2022.811.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024